Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735468-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Associação de Poupança e Empréstimo Poupex Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do DF Ltda Embargada: BRB Banco de Brasília S/A Maria Helena Chagas Ferreira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal Ltda - Cooservcred, (Id. 33037142) e pela Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex (Id.33114692) contra o acórdão (Id. 32906175) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Maria Helena Chagas Ferreira. Na ocasião o acórdão embargado (Id. 32906175) manteve a decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que as instituições financeiras agravadas, ora embargantes, limitassem os descontos dos valores devidos pelos empréstimos contraídos pela agravante a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração líquida depositada na conta-corrente da recorrente. Nas razões de embargos de declaração (Id. 33037142), a primeira embargante, sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal Ltda, Cooservcred, sustenta que o acórdão foi omisso por não especificar o percentual destinado a cada credor no montante total de desconto estabelecido. Sustenta que a Sra Maria Helena Chagas Ferreira celebrou negócio jurídico de mútuo com a presente embargante e com 2 (duas) outras instituições financeiras. Verbera que não contribuiu para os descontos acima do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada na conta-corrente da embargada ao argumento de que o negócio jurídico celebrado entre a embargante e a recorrida é o mais antigo, tendo sido fixadas parcelas mensais no montante de R$ 290,16 (duzentos e noventa reais e dezesseis centavos). Sustenta que os negócios jurídicos de mútuo celebrados com a Poupex e com o Banco de Brasília são posteriores e correspondem a quantias mais elevadas, tendo parcelas de maior valor que conjuntamente superam o montante de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da embargada. Requer, portanto, que seja reconhecida a alegada omissão para que a sociedade empresária recorrente, Coopservcred, seja excluída do polo passivo da presente demanda. A Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex também interpôs embargos de declaração (Id.33114692). Em suas razões recursais sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar os argumentos articulados pela embargante nas contrarrazões apresentadas contra o recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Chagas Ferreira. Salienta que a agravada, ora embargante, informou, ao apresentar suas contrarrazões, que o pedido formulado na petição inicial refere-se à redução dos descontos promovidos pelas instituições financeiras para o montante correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquidos da autora. Verbera que ao interpor o presente recurso a agravante, ora embargada, no entanto, formulou novo requerimento para que os descontos promovidos na remuneração líquida depositada em sua conta-corrente fossem reduzidos para o patamar de 30% (trinta por cento). Nesse contexto, requer a reforma do acórdão para que a alegada omissão seja sanada para alterar o limite máximo de descontos para o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração líquida depositada na conta-corrente da recorrente. A embargada Maria Helena Chagas Ferreira apresentou contrarrazões oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 33733663). Os demais embargados não apresentaram contrarrazões É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a admissibilidade dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão. No presente caso os embargantes sustentam que há omissão no acórdão recorrido. Inicialmente convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A primeira embargante, sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal Ltda- Cooservcred, sustenta que o acórdão foi omisso por não haver especificado o percentual destinado a cada credor no montante total de desconto estabelecido. Assevera que a embargada celebrou negócio jurídico para contratação de empréstimo com a recorrente e também com o Banco de Brasília e com a Poupex, sendo as prestações correspondentes ao negócio jurídico celebrado com a embargante as de menor valor, equivalente a R$ 290,16 (duzentos e noventa reais e dezesseis centavos). Sustenta que os descontos promovidos acima do montante de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da recorrida referem-se às parcelas de empréstimo devidas à Poupex e ao Banco de Brasília. A embargante Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex sustenta que o acórdão foi omisso por não observar os argumentos articulados pela recorrente ao apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada Maria Helena Chagas Ferreira. Reitera que informou, em suas contrarrazões, que o pedido formulado na petição inicial requer a redução dos descontos promovidos pelas instituições financeiras para o montante correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora. Salienta que a autora, no entanto, ao interpor o presente recurso, formulou novo requerimento para que os descontos promovidos na sua remuneração líquida fossem reduzidos para o patamar de 30% (trinta por cento). A despeito da tempestividade os presentes embargos de declaração não podem ser conhecidos em razão da ausência de interesse de agir dos recorrentes. Nesse contexto verifica-se por meio do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0726730-94.2021.8.07.0003), foi proferida a sentença que revogou a decisão que deferiu a antecipação de tutela bem como julgou o pedido improcedente (Id.121963864). A propósito, convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual os presentes embargos perderam o objeto e não podem ser conhecidos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença observa-se a ausência de interesse recursal dos embargantes, razão pela qual julgo prejudicados os presentes embargos de declaração. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator